Tribunal: TJDFT
Processo: 0723142-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEFERIMENTO DE PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PUBLICAÇÃO DE EDITAL. HABILITAÇÕES DE CREDORES. ADMINISTRADOR JUDICIAL. ACESSO A DOCUMENTOS. IRREGULARIDADE. EVENTUAL PREJUÍZO A CREDORES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Consoante disposto no art. 52, §1o, II, da Lei 11.101/05, deferido o pedido de recuperação judicial, o juiz ordenará a publicação de edital contendo a relação nominal de credores, com o valor atualizado do respectivo crédito e sua classificação.
2. Após, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para os credores requererem suas habilitações e apresentarem divergências quanto aos créditos relacionados ao Administrador Judicial e, por fim, ao término do prazo, incumbe ao Administrador Judicial publicar edital com a relação de credores e com local, horário e prazo para que possam ter acesso aos documentos em que se baseou para elaborar a relação (art. 7o da Lei 11.101/05).
3. Em exame aos autos principais, verifica-se que, após ser nomeada e firmar termo de compromisso, a Administradora Judicial não praticou nenhum ato que lhe incumbia, em especial receber os pedidos de habilitação, divergências e publicar a relação dos credores.
4. O prosseguimento do processo sem que seja sanada a irregularidade tem o claro potencial de causar prejuízo aos credores, ante a supressão da análise quanto às divergências supostamente apresentadas.
5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.